Tribunal: TJMT
Processo: 1004546-88.2025.8.11.0013
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004546-88.2025.8.11.0013
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADEMAR VIEIRA PIRES - CPF: 043.711.211-01 (RECORRENTE), HENRIQUE SILVA HEYER IZDEBSKI - CPF: 010.304.571-66 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado nº
1004546-88.2025.8.11.0013.

Origem: Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais.

Recorrente:
ADEMAR VIEIRA PIRES
.

Recorrida:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

SÚMULA DO JULGAMENTO

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA E OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADAS. SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA INDEVIDA DE CUSTO ADMINISTRATIVO DE INSPEÇÃO. EXCLUSÃO DA REFERIDA COBRANÇA DA FATURA DO MÊS DE AGOSTO/2025. PRÁTICA ABUSIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO PROVIDO.

1.

A preliminar de impugnação ao pedido de justiça gratuita não merece prosperar, pois o recorrente comprovou o pagamento das custas processuais de modo parcelado.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

Cuida-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito cumulada com pedido de indenização por danos morais, na qual o autor alega que, em 20/08/2025, o fornecimento de energia elétrica em sua residência foi indevidamente interrompido pela requerida, sob a justificativa de existência de débitos pendentes, embora inexistissem faturas em aberto.

4.

Sustenta, ainda, que a requerida efetuou a cobrança, na fatura do mês de agosto, de valor referente a custo administrativo, no importe de R$ 249,19 (duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), sem apresentar qualquer justificativa para tanto.

5.

Em contestação, a concessionária requerida defendeu a legitimidade da cobrança, vinculando-a à necessidade de realização de inspeção na unidade consumidora.

6.

Sobreveio sentença que reconheceu a regularidade da conduta da requerida e julgou improcedentes os pedidos iniciais.

7.

Irresignado, o autor a interpôs o presente recurso, reiterando os argumentos deduzidos na petição inicial, ao fundamento de que a cobrança impugnada decorre de custo operacional inerente à atividade empresarial da requerida, razão pela qual pleiteia a reforma da sentença, com o julgamento de procedência dos pedidos, inclusive quanto à condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais.

8.

A recorrida apresentou contrarrazões, pugnando pela manutenção da sentença.

9.

Pois bem. A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da legalidade da cobrança intitulada “Custo Administrativo de Inspeção”, bem como à análise da eventual configuração de dano moral indenizável.

10.

A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, incidindo, na espécie, a responsabilidade objetiva da concessionária de serviço público, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

11.

Examinando os autos, entendo que assiste razão à recorrente. O autor desincumbiu-se de seu ônus probatório, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, ao juntar aos autos a fatura contendo a cobrança impugnada (ID 353287350) e a declaração de adimplência (ID 353286899), elementos aptos a demonstrar o fato constitutivo de seu direito.

12.

De outro lado, a concessionária recorrida não se desincumbiu de comprovar a legitimidade da cobrança. Mais que isso, sua própria conduta evidencia a irregularidade do ato. A alegação de que a inspeção se fazia necessária em razão de suposta “autorreligação” não encontra respaldo no conjunto probatório constante dos autos.

13.

Conforme se extrai do extrato de faturas acostado no bojo da própria contestação (ID 353287373),
o autor efetuou o pagamento regular das contas de energia elétrica referentes aos meses de março, abril, maio, junho e julho de 2025
. Vejamos:

14.

Nesse contexto, se a concessionária emitiu faturas mensais e recebeu os respectivos pagamentos por cinco meses consecutivos,
não se mostra admissível que, posteriormente, alegue desconhecimento acerca da reativação da unidade consumidora ou sustente que a inspeção se fazia necessária por tal motivo.

15.

Verifica-se, portanto, que a empresa se beneficiou do consumo de energia durante todo esse período
. Agir de forma contraditória, cobrando regularmente pelo serviço prestado e, simultaneamente, imputando à consumidora custo administrativo sob o argumento de utilização supostamente irregular configura violação ao princípio da boa-fé objetiva e à vedação ao comportamento contraditório, consubstanciado no brocardo
venire
contra
factum proprium
.

16.

Nessas circunstâncias, a cobrança do denominado “Custo Administrativo de Inspeção” representa indevida transferência de ônus operacional da concessionária à consumidora, parte vulnerável da relação jurídica.

17.

Tal conduta caracteriza prática abusiva, vedada pelo artigo 39, inciso V, do Código de Defesa do Consumidor, que proíbe o fornecedor de exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva. Desse modo, a cobrança revela-se inexigível.

18.

A interrupção indevida do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, configura falha na prestação do serviço, nos termos do art. 22 do CDC, ensejando responsabilidade objetiva da concessionária.

19.

No tocante ao dano moral, entendo igualmente configurada a lesão extrapatrimonial
.
A situação experimentada pela recorrente ultrapassa a esfera do mero dissabor cotidiano.

20.

A imposição de cobrança indevida e a suspensão no fornecimento de energia, fundados em justificativa incompatível com a própria conduta da empresa, somada à necessidade do consumidor recorrer ao Poder Judiciário para solucionar problema a que não deu causa, atrai a incidência da teoria do desvio produtivo do consumidor. Houve, em consequência, indevido dispêndio de tempo útil e comprometimento da tranquilidade da parte lesada, em razão da falha na prestação do serviço.

21.

Consideradas a capacidade econômica da ofensora, a finalidade pedagógico-preventiva da medida e a extensão do prejuízo suportado, fixo a indenização por danos morais em
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia que se mostra adequada, razoável e proporcional às peculiaridades do caso concreto, sem ensejar enriquecimento sem causa.

22.

Por todo o exposto, conheço do recurso inominado e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO para reformar e JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, a fim de:

23.

a) DECLARAR
a inexigibilidade da cobrança denominada "CUSTO ADMINISTRAT. DE INSPECAO 08/2025", no valor de R$ 249,19 (duzentos e quarenta e nove reais e dezenove centavos), determinando sua exclusão definitiva da fatura de agosto/2025 ou, caso já paga, a restituição do valor de forma simples;

24.

b) CONDENAR
a empresa recorrida ao pagamento de
R$ 3.000,00
(três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido com aplicação da taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação, deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, nos termos do artigo 406, §1º, do Código Civil, alterado pela Lei nº 14.905/24.

25.

Sem custas e honorários em razão do resultado do julgamento, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

26.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2026